Tribunal: TJMT
Processo: 1016761-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESPÓLIO DE LEONÍDIO BALBINO GUIMARÃES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada Pública de Rondonópolis/MT, que acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão que julgou parcialmente procedente a Exceção de Pré-executividade, ajuizada nos autos da Execução Fiscal no 1000311 -55.2018.811.0003, para a exclusão de um dos sócios e reduziu os honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil).
Irresignado com a decisão proferida, sustenta que a decisão agravada afronta o disposto nos §2o e §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Alega que “o Código de Processo Civil prevê que a equidade só pode ser utilizada para a majoração de honorários advocatícios tidos por muito baixos ou irrisórios, em obediência ao disposto § 8o do artigo 85”, que afirma não ser o caso dos autos.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, para reforma da decisão agravada, a fim de que os honorários advocatícios sejam fixados em conformidade com os critérios do § 2o e § 3o, do artigo 85 do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Decido.
In casu, a controvérsia suscitada é sobre a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.
Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou em 27/09/2016, o Recurso Especial no 1358837/SP atribuindo caráter representativo de controvérsia repetitiva descrita no Tema 961.
Na ocasião, a ministra relatora, Assusete Magalhães, determinou que fosse oficiado “aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais comunicando a instauração deste procedimento, a fim de que seja suspensa a tramitação dos processos, individuais ou coletivos, que versem a mesma matéria, de acordo com o disposto no art. 1.037, II, do CPC/2015, facultando-lhes, ainda, a prestação de informações, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do § 1o do art. 1.038 do CPC/2015”.
Ante o exposto, determino o sobrestamento do feito até ulterior deliberação do Superior Tribunal de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator